Tribunal: TJMT
Processo: 1032458-27.2024.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032458-27.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MAGNA MIRANDA DO NASCIMENTO - CPF: 136.772.826-67 (APELANTE), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), MGW ATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 41.579.637/0001-61 (APELADO), PETERSON DOS SANTOS - CPF: 309.161.978-83 (ADVOGADO), ROBERTO ALVES LIMA RODRIGUES DE MORAES - CPF: 296.714.768-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CESSÃO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO. PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO E DE PUBLICIDADE A TERCEIROS. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, julgou improcedentes os pedidos de exclusão de apontamento e reparação moral, sob o fundamento de legitimidade da cobrança e ausência de dano, condenando a autora ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o débito imputado à autora possui origem lícita e relação jurídica válida; (
ii
) estabelecer se a inserção da dívida na plataforma “Serasa Limpa Nome” configura negativação indevida; (
iii
) determinar se há dano moral indenizável decorrente da referida inscrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O réu comprova a origem do débito mediante documentos e telas sistêmicas que indicam contratação de adiantamento a depositante junto ao Banco Itaú S.A., bem como a posterior cessão de crédito, nos termos do art. 286 do Código Civil.

As provas documentais apresentam dados específicos (valor, vencimento, contrato originário), conferindo verossimilhança à existência da relação jurídica e afastando a alegação de inexistência do débito.

A jurisprudência admite telas sistêmicas como meio idôneo de prova quando corroboradas por outros elementos, atendendo ao ônus probatório do art. 373, II, do CPC.

A plataforma “Serasa Limpa Nome” constitui ambiente restrito de negociação, acessível apenas mediante login e senha do consumidor, sem publicidade a terceiros.

A inserção de débito nessa plataforma não configura inscrição em cadastro de inadimplentes, por ausência de divulgação externa e de restrição ao crédito.

Débitos não negativados inseridos na referida plataforma não influenciam o Serasa Score, afastando alegação de prejuízo à pontuação de crédito.

Inexistente negativação ou exposição da dívida, não há violação à honra objetiva, nem configuração de dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
: 1. A comprovação da origem do débito e da cessão de crédito afasta a alegação de inexistência da relação jurídica. 2. A inserção de débito na plataforma “Serasa Limpa Nome” não configura negativação, por ausência de publicidade e de restrição ao crédito. 3. A inexistência de inscrição em cadastro restritivo afasta o dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 286; CPC/2015, art. 373, II; CPC/2015, art. 85, §§ 2o e 11; CC,
arts
. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação no 1021861-26.2017.8.11.0041, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, 2a Câmara de Direito Privado, j. 31.07.2020; TJMT, Apelação no 1009453-42.2025.8.11.0002, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, 5a Câmara de Direito Privado, j. 24.03.2026.

R E L A T Ó R I O

AP

1032458-27.2024.8.11.0003

MAGNA MIRANDA DO NASCIMENTO
X
MGW ATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de
r
ecurso de Apelação interposto por MAGNA MIRANDA DO NASCIMENTO contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Indenização por Dano Moral movida em face de MGW ATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Ainda,
condenou a
requerente
ao pagamento das custas e despesas processuais, fixando os honorários advocatícios em
10% sobre o valor da causa
; com a ressalva da suspensão da exigibilidade em relação ao autor, por ser beneficiário da justiça gratuita.

A
apelante

alega
que a inscrição
indevida
de seu nome na plataforma Serasa Limpa Nome
impacta negativamente o seu
“
score
”
de crédito,
configura
ndo
danos morais
indenizáveis
.

Sustenta que jamais contratou os serviços que geraram o débito discutido nos autos.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença
.

C
ontrarrazões

pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n.
364059857
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Na hipótese,
a autora
ajuizou ação de obrigação de fazer e indenização por danos morais narrando
ter sido surpreendida com a negativa de cartão de crédito e, ao consultar o site do Serasa, constatou um apontamento promovido pelo réu no valor de R$ 133,61
(cento e trinta e três reais e sessenta e um centavos)
.

Afirmou desconhecer a dívida e a relação jurídica com a empresa requerida, pleiteando a declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais.

Em contestação, o réu defendeu a legitimidade da cobrança, aduzindo que o débito
era
oriundo de um contrato de "adiantamento a depositante" junto ao Banco Itaú S.A., o qual foi objeto de cessão de crédito.

Sustentou que a plataforma "Serasa Limpa Nome" é um portal de renegociação e não constitui negativação pública, não gerando danos morais.

Após o regular trâmite processual sobreveio sentença
de improcedência
conforme relatório.

Nesta ocasião, a
requerente
busca a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

A controvérsia cinge-se em verificar a legalidade da cobrança efetuada pela empresa ré, a natureza da inscrição na plataforma "Serasa Limpa Nome" e a ocorrência de danos morais indenizáveis.

In
casu
, a
apelante nega a existência de relação jurídica. Todavia, compulsando os autos, verifica-se que o apelado instruiu o processo com documentos que comprovam a origem do débito (
id’s
. 364059389, 364059391, 364059392 e 364059393
).

O débito decorre de utilização de limite de conta (adiantamento a depositante) junto ao Banco Itaú S.A., instituição que posteriormente cedeu o crédito ao fundo réu, conforme faculta o art. 286 do Código Civil.

As telas sistêmicas e os termos de cessão juntados pela defesa possuem detalhes específicos (data de vencimento, valor original, número do contrato originário) que conferem verossimilhança à tese da ré, desconstituindo a alegação de desconhecimento absoluto da dívida pela consumidora.

A jurisprudência deste Tribunal tem admitido as telas sistêmicas como meio de prova, especialmente quando acompanhadas de outros elementos que confirmem seu conteúdo, como ocorre no presente caso
, a propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – NÃO CONTRATAÇÃO DOS
SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL – ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – COMPROVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS – ARTIGO 373, INCISO II, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

Se a requerida demonstrou a contratação e utilização dos serviços de telefonia móvel pelo autor, por meio de telas sistêmicas acompanhada do extrato das ligações realizadas no período em que a linha estava ativa e no mesmo endereço declinado pelo autor como sua residência, bem como a existência do débito que ensejou a inscrição do nome do demandante nos cadastros de inadimplentes, há de ser mantida a sentença de improcedência da ação, tendo em vista legalidade da
restrição.

(N.U 1021861-26.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2020,
Publicado
no DJE 31/07/2020)

Assim, comprovada a
origem do débito
, não há que se falar em
anotação
indevida, uma vez que a apelada agiu no exercício regular de seu direito.

Quanto à natureza da plataforma Serasa Limpa Nome, verific
a-se
que não se trata de um cadastro de inadimplentes tradicional, como SPC ou SERASA, mas de uma plataforma de negociação de dívidas.

Conforme documentação apresentada pela ré e informações disponíveis no próprio
“
site
”
do Serasa, a plataforma Serasa Limpa Nome consiste em um serviço disponibilizado exclusivamente ao consumidor mediante cadastro pessoal com
“
login
”
e senha, não configurando cadastro de inadimplentes nem implicando publicidade do débito a terceiros.

O acesso às informações constantes na plataforma é restrito ao próprio consumidor, que precisa realizar cadastro prévio e autenticação para visualizar eventuais débitos em seu nome.

Diferentemente dos cadastros de inadimplentes tradicionais, como SPC e SERASA, as informações da plataforma Serasa Limpa Nome não são disponibilizadas para consulta pública ou para terceiros interessados em verificar a situação creditícia do consumidor.

Além disso, conforme esclarecido pelo próprio Serasa em seu
“
site
”
, as contas atrasadas (não negativadas) que constam apenas na plataforma Serasa Limpa Nome não são utilizadas no cálculo do Serasa Score, não afetando, portanto, a pontuação de crédito do consumidor.
(ID. 364059394
)

Nesse sentido, a inclusão de débitos na plataforma Serasa Limpa Nome
,
ainda que fossem
indevidos,

não configura
ria
ato ilícito capaz de gerar danos morais, pois não expõe o consumidor perante terceiros nem prejudica sua pontuação de crédito.

Em caso análogos, nesse sentido decidiu este Sodalício:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL SEM PUBLICIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, em razão de alegada negativação indevida decorrente de dívida não reconhecida pelo autor.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) há inexistência do débito imputado ao autor; (
ii
) a inserção da dívida na plataforma “Serasa Limpa Nome” configura negativação indevida; e (
iii
) há dano moral indenizável decorrente da referida conduta.

III. Razões de decidir

3. A parte requerida demonstrou a origem do crédito e a regular cessão, evidenciando a existência da relação jurídica.

4. A inserção de informações em plataforma de negociação restrita ao próprio consumidor, mediante login e senha, não configura inscrição em cadastro de inadimplentes, por ausência de publicidade a terceiros e de restrição ao crédito.

5. Inexistente negativação, não há violação à honra objetiva, afastando-se a configuração de dano moral in
re

ipsa
.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A inserção de débito em plataforma de negociação restrita ao consumidor não configura negativação em
cadastro de inadimplentes, por ausência de publicidade e de restrição ao crédito. 2. Inexistente inscrição restritiva, não há dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 373, I, e 85, §§ 2o e 11; CC,
arts
. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 385; TJMT, Apelação no 1001744-62.2022.8.11.0033, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, 5a Câmara de Direito Privado, j. 11.11.2025; TJMT, Apelação no 1000528-63.2021.8.11.0013, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 20.04.2022.

(N.U 1009453-42.2025.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2026,
Publicado
no DJE 30/03/2026)

Ante o
exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
,
via de consequência, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, em razão do trabalho adicional realizado pelo patrono da requerida em grau recursal;

o
bservada a suspensão da exigibilidade,
por se tratar a autora de
beneficiári
a
da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026